Tribunal: STF
Processo: RE 1281997
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de Instrumento. Alegação de preço vil que já foi afastada anteriormente por este Tribunal. Preclusão. Impenhorabilidade do bem de família que não se aplica em se tratando de fiança concedida em contrato de locação. Inteligência do artigo 82 da Lei nº 8.245/91 que alterou o artigo 3º, VII, da Lei nº 8.009/90. Situação que não foi alterada pela norma programática expressa no artigo 6º da Constituição Federal, prevendo o direito social de moradia. Ademais, entendimento isolado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709/SP, por maioria de votos, que não tem efeito vinculante e não modifica entendimento pacificado do Plenário daquela Corte Superior. Decisão mantida. Recurso improvido“ (fl. 1, e-doc. 13).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º, o art. 6º e o caput do art. 226 da Constituição da República ao argumento de ser impenhorável o bem de família dos fiadores dado em fiança na locação comercial.
    Sustentam haver “afronta ao direito à moradia, direito à igualdade, à dignidade da pessoa humana, à proteção da família, que levam a não recepção do inciso VII do art. 3º da Lei 8.009/90 às fianças prestadas em locações comerciais” (fl. 5, e-doc. 16).
    Asseveram que “o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou os dispostos nos artigos constitucionais supramencionados, em especial o direito à moradia, ao afastar a impenhorabilidade do bem de família do bem imóvel dos Recorrentes, utilizando-se de norma que claramente viola os dispositivos citados, como inclusive já definiu este C. Supremo Tribunal Federal, qual seja, artigo 3º, VII, da Lei 8.009/90” (fl. 13, e-doc. 16).
    Pontuam que, “quanto aos precedentes anteriores deste C. STF, de se ressaltar que não são aplicáveis à situação sub judice, conforme entendimento exarado no comentado RE 605709/SP, pois naqueles anteriores julgamentos o que se discutiam eram fianças prestadas em locações residenciais, havendo, naqueles, ponderação entre direito à moradia dos fiadores e direito à moradia dos locatários, prevalecendo a tese de que o permissivo naquelas hipóteses (locações residenciais) acabariam por facilitar locações residenciais, e garantir de uma melhor maneira o próprio direito à moradia – o que não se vislumbra, conforme decidiu este C. Supremo Tribunal Federal, nas locações comerciais” (fl. 15, e-doc. 16).
    Ressaltam que “o bem arrematado é bem de família, sendo que a EC 26/2000, ao alterar a redação do artigo 6º da CF e incluir como direito fundamental o de moradia, acabou por tornar não recepcionado o inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, na medida em que referido dispositivo não se coaduna com o vigente sistema constitucional brasileiro – tal como já reconheceu este C. STF e o que se roga ser imediatamente aplicado por Vossas Excelências na situação concreta dos Recorrentes” (fl. 16, e-doc. 16).
    Pedem “o provimento do presente recurso, reformando-se integralmente o acórdão recorrido, ante a nítida infração ao disposto no (i) artigo 6º (direito a moradia); (ii) artigo 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana); (iii) artigo 226, caput (proteção à família); (iv) artigo 5º, caput (igualdade), todos da Constituição Federal de 1988, ficando inequívoco que o (v) artigo 3º, VII, da Lei 8.009/90 não foi recepcionado pela EC 26/2000, nos termos da fundamentação apresentada, para o fim de declarar a impenhorabilidade do bem imóvel dos Recorrentes, fiadores de contrato de locação comercial (não residencial), e por via de consequência, declarar impenhorável o valor alcançado na alienação forçada do bem” (fl. 15, e-doc. 7).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    4. Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), esse tema não se aplica à espécie vertente, pois neste processo discute-se a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 
    5.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “E, ainda que os agravantes afirmem que apresentam novos fundamentos para o reconhecimento do imóvel como bem de família, qual seja, a impenhorabilidade do bem imóvel dado em garantia em locação comercial, não merece provimento o recurso.
      Não se ignora que a Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria de votos, a impenhorabilidade de imóvel caracterizado como bem de família do fiador em contrato de locação comercial, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 605.709/SP.
      Ocorre que se trata de precedente isolado de uma das Turmas do STF, de modo que os tribunais não precisam estar necessariamente vinculados a tal entendimento, inclusive violando o princípio da segurança jurídica. Acerca desse entendimento, o C. STJ editou a Súmula nº 549, que dispõe: ‘É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação’. 
    Deste modo, impossível afastar a penhora incidente sobre o imóvel, ainda que seja ele utilizado como moradia familiar, por se tratar, in casu, de execução de débito decorrente de relação locatícia em que os agravantes figuraram como fiadores” (fls. 5-6, e-doc. 13).
    A Primeira e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmaram entendimento de não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 18.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.228.652-AgR, de minha relatoria, DJe 10.12.2019).
    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.278.427, de minha relatoria, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.259.431-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1280380, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.276.295, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.278.282, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.8.2020 e Recurso Extraordinário n. 1.268.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 3.6.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora